Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-23.2020.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO COMPROVADOS. DANO MATERIAL E MORAL. AUSENCIA DE PROVA MÍNIMA. VEROSSIMILHANÇAS DE SUAS ALEGAÇÕES. NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Das provas documentais anexadas aos autos, observa-se que não restou comprovado o pedido de portabilidade da linha residencial para o estabelecimento comercial, bem como não foram apresentadas ordens de serviço em que a parte autora reclamasse sobre o funcionamento da linha ou eventual equívoco na contratação e execução dos serviços.
5. Nesse sentido, o recorrente deveria ter indicado, pelo menos, o número do protocolo que é fornecido pela operadora de telefonia em cada atendimento (Art. 7o, §3o, da Resolução no. 632/2014 ANATEL), referente ao alegado contato que realizou com a requerida e não conseguiu entrar em acordo.
6. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática, dependendo da caracterização de verossimilhança das alegações ou da existência de hipossuficiência processual do autor (Art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).
7. No caso em apreço, o autor não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Condenada a recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95), cuja cobrança ficará suspensa, nos termos do art. 12 da lei 1060/50.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).